Tribunal: TJDFT
Processo: 0709238-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. AÇÃO CIVIL COLETIVA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. MICROSSISTEMA PRÓPRIO DO PROCESSO COLETIVO. EXEQUENTE. ESCOLHA DO FORO. FARORECIMENTO DO ACESSO À JUSTIÇA. APLICABILIDADE DOS ARTS. ART. 53, INC. III, ALÍNEA “A”, E 46, CAPUT, AMBOS DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Malgrado a inaplicabilidade das normas consumeristas em casos que envolvem discussão relacionada a mútuo contratado com a finalidade incrementar as atividades de agricultura ou pecuária do adquirente, o que não o qualifica como destinatário final do serviço, conforme exigido pelo CDC, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que os mecanismos de facilitação de defesa do consumidor devem ser aplicados em ações de outras naturezas, notadamente na liquidação e na execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva. Ou seja, cabe ao autor a escolha do foro que entende melhor favorecer o seu acesso à Justiça.
2. Ademais, no cumprimento de sentença coletiva, de eficácia erga omnes, pode o autor escolher o foro do lugar onde está sediada a pessoa jurídica executada. Trata-se de critério idôneo para delimitação da competência territorial concretamente, nos termos do art. 53, inc. III, alínea “a”, do CPC, assim como também se revela possível a aplicação da regra estabelecida pelo art. 46, caput, do CPC, no sentido de a demanda ser proposta no foro do domicílio do réu. Precedentes deste Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e provido.